Tribunal: TJES
Processo: 0000098-21.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher; Lesão leve
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000098-21.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO CHANCA TRUGILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000098-21.2022.8.08.0032

APELANTE: THIAGO CHANCA TRUGILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (
ART. 129, §
13
, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006).
ABSOLVIÇÃO.
LEGÍTIMA DEFESA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. Caso em que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, consistente em uma mordida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender. Desta feita, a desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa.

3. Revela-se idônea e escorreita a desvaloração dos balizadores da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, devendo, pois, ser mantida.

4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000098-21.2022.8.08.0032

APELANTE: THIAGO CHANCA TRUGILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
THIAGO CHANCA TRUGILHO
em face da r. Sentença (Id. 8047899), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 8047898, Vol. 01, pp. 02/03) que, no dia 09 de fevereiro de 2022, na Rua Francisco Chanca, Bairro Mangueira, Mimoso do Sul, o denunciado, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima
V.V.E
., sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

Ressai que o denunciado chegou em casa, pegou o celular da vítima e passou a mexer no aparelho. Após algum tempo, a vítima levantou-se para pegar o celular novamente, momento em que o denunciado passou a agredi-la. Na ocasião, o denunciado puxou o cabelo da vítima, arranhou seu tórax, desferiu tapas e a arrastou pelo chão, provocando múltiplas escoriações e hematomas pelo corpo da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, com fundamento na excludente da legítima defesa. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da reprimenda basal para o patamar mínimo legal, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ora, a
materialidade
delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 8047898, Vol. 01, pp. 15/17), Boletim de Atendimento Médico (Id. 8047898, Vol. 02, p. 01), Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 8047898, Vol. 02, p. 23) e prova oral.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, na esfera policial (Id. 8047898, Vol. 01, pp. 12/13), a vítima declarou ter sido agredida pelo réu, havendo declarado o seguinte:

“Que Thiago chegou em casa do bar em que estava bebendo e pegou o celular da declarante e pediu para que ela colocasse a senha; QUE Thiago estava olhando o celular da declarante e esta se levantou para pegar de volta; QUE, neste momento,
Thiago passou a agredi-la; QUE puxou o cabelo da declarante, arranhou seu tórax; QUE deu tapas na declarante; QUE a declarante tentou fugir, mas Thiago a alcançou no meio da rua; QUE puxou novamente seu cabelo e a arrastava pelo chão; QUE quando conseguiu se desvencilhar a mãe de Thiago gritou para que a declarante entrasse em sua casa
; QUE em determinado momento conseguiu se esconder atrás da casa e chamar a polícia; QUE Thiago quebrou um copo dentro de casa, depois das agressões;
QUE Thiago varria os cacos de vidro para cima da declarante
; QUE a mensagem que Thiago viu foi um "oi" de um amigo antigo com quem a declarante nunca se relacionou; QUE Thiago mesmo ligou para o amigo e viu que não havia nada a esconder; QUE a ligação aconteceu antes das agressões; QUE tem um filho de 03 meses com Thiago; QUE tem mais quatro filhos de outro relacionamento (16, 10, 05 e 02 anos e 08 meses); QUE o filho de 02 anos acordou com o barulho; QUE o filho de 02 anos é autista e viu a confusão”.

No entanto, na esfera judicial (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), a vítima negou que o acusado a tivesse agredido, tendo declarado o seguinte:

“
Q
ue agrediu o réu primeiro
; que havia ficado nervosa por conta de ciúmes; que o réu olhou mensagens em seu telefone;
que mordeu o réu; que o réu não a agrediu
; que ele se encontrava sóbrio; que os fatos aconteceram em uma terça-feira; que
ele não a arranhou
; que foi para a casa de sua sogra e Thiago foi atrás;
que Thiago a segurou por seus cabelos dentro de casa;
que Thiago insistia em tomar posse de seu telefone; que escondeu o seu telefone; que Thiago quebrou um copo no chão quando estava nervoso; que não se escondeu para ligar para a polícia;
que deu uma mordida no braço dele; que Thiago se estressou por conta do celular
; que possui um filho de 3 anos com Thiago; que Thiago nunca a agrediu durante o relacionamento; que possuem hoje uma boa convivência; que não se sente ameaçada mais; que Thiago se permaneceu tranquilo durante a abordagem da polícia; que a mãe de Thiago não presenciou os fatos; que fez exame de corpo de delito; que conviveu durante 3 anos com Thiago; que Thiago não apresenta riscos para ela; que não sabe se Thiago melhorou o seu comportamento;
que Thiago apenas segurou em seus cabelos; que Thiago nunca a agrediu em todo o relacionamento; que Thiago a arrastou pelo chão na rua; que foi ao hospital naquele mesmo dia; que estava arranhada porque no dia choveu muito e acabou escorregando; que as escoriações em seu corpo foi de um tombo que levou; que Thiago nunca a machucou
.”

Por sua vez, interrogado em Juízo (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), o
acusado
se manteve em silêncio.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar Paulo Henrique Grigolato, que atendeu a ocorrência policial, declarou que Vânia ligou dizendo que Thiago ingeriu bebida alcoólica e viu mensagens no celular de Vânia; que Thiago entrou tranquilamente no compartimento de segurança da viatura; que se recorda de ter levado os dois ao hospital; mas não se recorda de ter visto lesões aparentes; que não sabe se já houve outras agressões.

Por sua vez, a testemunha PM Uilian Poubel Santiago (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa) declarou não se recordar de ter visto lesões aparentes no réu e na vítima.

Diante de tal cenário, impende salientar que, de acordo com o Boletim de Atendimento Médico (Id. 8047898, Vol. 02, p. 01) e o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 8047898, Vol. 02, p. 23), a vítima apresentava múltiplas escoriações e hematomas pelo corpo, causados por ação contundente.

Desta feita, verifica-se que
a prova pericial se coaduna com a versão apresentada pela vítima na esfera inquisitorial, no sentido de que fora agredida pelo réu, sofrendo lesões corporais
, sendo, por outro lado,
incompatível com a
narrativa
apresentada em Juízo, no sentido de que havia escorregado.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria das lesões corporais praticadas pelo acusado no contexto de violência doméstica.

É de se destacar, ainda, que o Laudo Pericial comprova as lesões sofridas pela vítima em contexto de violência doméstica, tratando-se de agressão contundente perpetrada pelo denunciado.

Ademais, como cediço, a caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

À luz de tal quadrante, sobreleva pontuar que o conjunto probatório amealhado nos autos evidencia que
a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima,
consistente em um
a
mordida,
mas sim de
ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender.

Desta feita, a desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal.

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias, havendo fixado a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

No tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Assim sendo, revela-se idônea a fundamentação que reputou como desfavorável o vetor culpabilidade, arregimentada no fato de que o réu
“
ultrapassou os limites do próprio tipo penal ao qual foi inserida a conduta, uma vez que o acusado se valeu de inúmeros atos de agressões, quais sejam: segurou a vítima pelos cabelos, arranhou seu tórax e, ao tentar fugir, o acusado a lançou no meio da rua, puxou novamente seu cabelo e lhe(sic) arrastou pelo chão em via pública”,
devendo, pois, ser mantido o sopesamento negativo do balizador da culpabilidade.

No que diz respeito ao modulador dos
motivos
, revela-se escorreita a negativação consubstanciada no fundamento de que o acusado
“praticou o crime vil e desproporcional, uma vez que lesionou fisicamente a vítima em razão de uma discussão banal, motivada por ciúmes”.
Assim sendo, demonstrada a futilidade da motivação, deve, pois, ser mantida a desvaloração do referido vetor.

Por fim, mostra-se escorreita e idônea a fundamentação que reputou como desfavorável o modulador das
circunstâncias do crime
, eis que “a vítima foi arrastada em via pública pelo acusado, em deliberada intenção de humilhá-la”, o que comprova a maior reprovabilidade da empreitada criminosa.

Destaque-se, ainda, que, ao contrário do que sustenta a Defesa, o modulador das c
onsequências
não fora desvalorado.

Diante disso, insta salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Assim sendo, mantidos os 03 (três) balizadores negativados, não há qualquer reparo a ser efetuado na reprimenda basal fixada em 02 (dois) anos de reclusão, a qual fora tornada definitiva, ante a inexistência de agravantes e atenuantes a serem abalizadas, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Por fim, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-
LHE
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)